Tribunal: TJMT
Processo: 1019448-95.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1019448-95.2019.8.11.0000
RECORRENTE LIDIANE ABREU PAES ARRUDA
RECORRIDO BANCO INTERMEDIUM SA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 59651488) interposto por LIDIANE ABREU PAES ARRUDA, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, conforme ementa de ID 39850969, encaminhado a esta Vice-Presidência para juízo de admissibilidade.
Recurso tempestivo (ID 60012999).
Intimada para comprovar a hipossuficiência (ID 60223451), a Recorrente manifestou-se conforme ID 63206463, juntando documentos e comprovando sua condição financeira (ID 63206462).
É o relatório.
Decido.
Da Assistência Judiciária Gratuita
O direito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.
Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.
In casu, a Requerente demostra que é beneficiária de pensão alimentícia, conforme comprova com cópia do imposto de renda (ID 63206462), bem como que foi deferida o pedido de gratuidade da justiça nos autos n. 1008499-20.2018.8.11.0041 (ID 63206463), o que denota a presunção de hipossuficiência, evidenciando a necessidade da concessão do benefício.
Diante disso, defiro os benefícios da justiça gratuita.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX